Tribunal: TJES
Processo: 0006851-76.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006851-76.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO CASSIMIRO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INVASÃO DE CONTRAMÃO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA NÃO VERIFICADA. OMISSÃO DE SOCORRO. MAJORANTE AFASTADA POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, da Lei nº 9.503/97, visando: (i) reconhecimento de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade; e (iii) afastamento da causa de aumento relativa à omissão de socorro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença carece de fundamentação; (ii) estabelecer se as provas são suficientes para manter a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor; e (iii) determinar se está comprovada a causa de aumento referente à omissão de socorro prevista no art. 302, §1º, III, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença atende ao dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), pois expõe, de modo claro e suficiente, os elementos que embasam a condenação, não se confundindo fundamentação concisa com ausência de fundamentação, conforme reconhece a jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 942.237/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 30/10/2024).

4. As provas documentais e orais comprovam a materialidade do crime de homicídio culposo, notadamente o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, o Boletim de Atendimento de Urgência e o Laudo Cadavérico.

5. A autoria é corroborada pelo depoimento firme e coerente da testemunha que descreve a invasão da contramão pelo apelante e a dinâmica do sinistro, reforçada pelas marcas na pista e posição dos veículos.

6. A causa de aumento por omissão de socorro não se aplica, pois, em juízo, a testemunha não confirmou que o apelante tenha se ausentado do local, enquanto outro depoimento indica que ele permaneceu nas proximidades e se apresentou voluntariamente à Delegacia, inexistindo prova segura da omissão.

7. Ausente a majorante, procede o redimensionamento da pena, mantidas as demais disposições da sentença, inclusive substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação concisa, quando suficiente para revelar as razões de convencimento do julgador, atende ao art. 93, IX, da Constituição.

2. A prova testemunhal coerente, corroborada por elementos materiais, é apta a sustentar condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

3. A causa de aumento do art. 302, §1º, III, do CTB exige demonstração segura de que o agente deixou de prestar socorro quando possível, não se aplicando quando houver dúvida razoável sobre sua ocorrência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CTB, art. 302 e §1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 942.237/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30/10/2024; STJ, REsp n. 705.320/MA, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14/10/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO CASSIMIRO FILHO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 302,

§1º,

da Lei nº 9.503/97, à pena de 02 (dois) anos e (08) oito meses de detenção, no regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direito, e suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores por igual período.

Razões recursais apresentadas no ID nº 15100499, nas quais a defesa pugna pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Subsidiariamente, objetiva a absolvição do réu em razão da ausência de provas para o édito condenatório, que se baseou no depoimento inconsistente de apenas uma testemunha, ou pela atipicidade da conduta. Requer, por fim, o afastamento da majorante de omissão de socorro.

Contrarrazões da acusação para que seja negado provimento ao recurso (ID nº 15396637).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do apelo (ID nº 16656180).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO CASSIMIRO FILHO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 302,

§1º,

da Lei nº 9.503/97, à pena de 02 (dois) anos e (08) oito meses de detenção, no regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direito, e suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores por igual período.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Subsidiariamente, objetiva a absolvição do réu em razão da ausência de provas para o édito condenatório, que se baseou no depoimento inconsistente de apenas uma testemunha, ou pela atipicidade da conduta. Requer, por fim, o afastamento da majorante de omissão de socorro.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, registro que não há que se falar em nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação, como pretende a defesa, sob o argumento de que se baseou em depoimento de uma única testemunha que apresentou inconsistências com o depoimento anterior prestado perante a autoridade policial.

Isso porque, conforme preceitua o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao magistrado cabe expor, ainda que de forma sucinta, os elementos que embasam sua convicção, o que foi devidamente observado no caso concreto, ao indicar, de maneira clara, por que atribuiu credibilidade ao depoimento testemunhal e como este se harmoniza com o conjunto probatório.

Ressalto, igualmente, que não se exige fundamentos exaustivos, mas suficientes, conforme reiterado pelo STJ, sendo incabível confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação, como se observa do julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A condenação do paciente encontra-se concretamente fundamentada no fato de ter tentado "ocultar a droga quando da abordagem policial, a evidenciar que estava plenamente cônscio do transporte ilegal então efetivado e que agia em comunhão de esforços com o corréu Gustavo - ainda que pretendesse, segundo alega, se submeter, na mesma data, a consulta médica na capital catarinense" (e-STJ fl. 35). Não há se falar, portanto, em ausência de fundamentação. - "Não há falar em violação ao art. 381, III, do CPP, na hipótese em que a Corte de origem, embora de forma concisa, motivou a condenação, afastando as alegações do recorrente, reconhecendo a materialidade e autoria, analisando as provas - documentais e testemunhais". (REsp n. 705.320/MA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2014, DJe de 30/10/2014.) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 942.237/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Assim, inexistindo violação ao dever constitucional de motivar as decisões judiciais, deve ser rejeitada a alegação de nulidade.

Quanto ao pleito absolutório, narra a inicial acusatória, em resumo, que, no dia em 23/09/2015, por volta das 19h30min, na Rodovia ES-080, zona rural do Município de Barra de São Francisco, o denunciado, ao conduzir o veículo VW Parati, invadiu a contramão em uma curva e colidiu frontalmente com a motocicleta da vítima Saulo Sena, causando-lhe lesões que resultaram em seu óbito.

Relata a denúncia, ainda, que testemunha afirmou que a vítima encontrava-se em sua mão de direção e que o réu não prestou socorro, abandonando o local, pois não foi encontrado, estando apenas o veículo no lugar da colisão, a saber:

(...) no dia 23/09/2015, aproximadamente as 19h30min, na Rodovia ES-080, Km 113, zona rural deste Município, o denunciado praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Infere-se que o demandado conduzia o automóvel VW Parati, placa GPP-6855, quando, ao passar por uma curva, subindo uma elevação, invadiu contramão e colidiu frontalmente com a motocicleta Honda CG 150 KS, placa MRC-5647, conduzida pela vítima SAULO SENA.

Conforme narrou a testemunha CLÉBERSON JOSÉ SAAR "
o corpo da vítima estava caído no acostamento em sua própria mão com a motocicleta próxima ao corpo, ou seja, em sua própria via, sendo que o carro é que entrou na pista do motociclista
", de maneira que "
do lado do motorista estava agarrado um pedaço da calça do motociclista e a perna do motociclista estava do outro lado da pista, cerca de um 07 metro do acostamento e, diante dos fatos, arrastou a perna para o acostamento com o intuito de poder ser útil ainda a vítima
" (fl. 22).

Ainda segundo a testemunha mencionada, a vítima foi socorrida pelo condutor de um veículo Strada que passava pelo local, sendo que "a
té ser socorrida, a vítima estava bastante desesperada e a todo tempo pedia socorro, inclusive, estava sangrando muito, mas apesar disso, o condutor da Parati não prestou socorro a vítima, pois deixou o carro no local e fugiu do flagrante
" (fl. 22).

Segundo o Boletim Unificado, "
o motorista do carro não se encontrava no local, somente o carro do mesmo estava lá com o parabrisa quebrado e a chave na ignição
" (fl. 05).

Constata-se que em decorrência dos fatos SAULO SENA veio a óbito ainda no hospital local, conforme B.A.U de fls. 15/18 e Laudo de Exame Cadavérico de fl. 21. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, da Lei nº 9.503/97, conforme redação à época dos fatos,
in verbis
:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

(...)

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente; (...)

Cuida-se de crime culposo que ocorre quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia – ou seja, a omissão de necessária diligência ou no desrespeito ao dever de cuidado por parte do agente.

No caso em voga, a materialidade do delito está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, pelo Boletim de Atendimento de Urgência e pelo Laudo de Exame Cadavérico.

Já a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos documentos acostados aos autos e pela prova oral coligida.

A testemunha Cleberson Jose Saar relatou, em síntese, na fase inquisitorial, que, ao ouvir um barulho na rodovia, dirigiu-se ao local e encontrou a vítima caída no acostamento, em sua própria mão de direção, com a motocicleta próxima ao corpo. Constatou que o veículo Parati, placa GPP-6855, havia invadido a pista da vítima e parado cerca de 50 metros adiante, inclusive com parte da roupa da vítima presa ao veículo. A perna do motociclista estava separada do corpo, sendo colocada pela testemunha no acostamento.

Informou, também, que outro motorista prestou socorro, enquanto o condutor da Parati, ora apelante, não permaneceu no local e fugiu do flagrante, deixando o carro abandonado, tendo seus familiares retornado ao local posteriormente para remover o veículo com um guincho. Afirmou que a vítima estava consciente, desesperada e perdendo muito sangue até ser atendida pela ambulância, senão vejamos:

QUE: NO DIA 23/09/2015 POR VOLTA DAS 20H000M ESTAVA NA CASA DE SEU GENITOR MOMENTO EM QUE OUVIU UM BARULHO NA RODOVIA; QUE ENTÃO FOI AO LOCAL E SE DEPAROU COM UM CIDADÃO CAÍDO NO ACOSTAMENTO EM SUA PRÓPRIA MÃO, COM A MOTOCICLETA PERTO DO CORPO, OU SEJA, EM SUA PRÓPRIA VIA, SENDO QUE O CARRO QUE ENTROU NA PISTA DO MOTOCICLISTA, PAROU CERCA DE 50 METROS À FRENTE DO ACIDENTE, UM VEÍCULO PARATI, PLACA GPP-6855 MG CENTRAL DE MINAS, COR VINHO. INCLUSIVE NA FRENTE DO VEÍCULO PARATI DO LADO DO MOTORISTA, ESTAVA AGARRADO UM PEDAÇO DA CALÇA DO MOTOCICLISTA; QUE A PERNA DO MOTOCICLISTA ESTAVA DO OUTRO LADO DA PISTA, CERCA DE 01 METRO DO ACOSTAMENTO, E DIANTE DOS FATOS, ARRASTO A PERNA PARA O ACOSTAMENTO COM O INTUITO DE PODER SER ÚTIL AINDA A VÍTIMA; QUE ENTÃO LOGO EM SEGUIDA VEIO UM VEÍCULO STRADA (CARROCERIA) NA RODOVIA E PRESTOU SOCORRO À VÍTIMA, CONTUDO NÃO VEIO JUNTO AO HOSPITAL, PORQUE FICOU AO LOCAL PARA SINALIZAR A PISTA, E MOMENTOS DEPOIS A AMBULANCIA CHEGOU AO LOCAL E RECOLHEU A PERNA; QUE A PERNA FOI DECEPADA ACIMA DO JOELHO: QUE A VITIMA ATÉ SER SOCORRIDA ESTAVA BASTANTE DESESPERADA, A TODO TEMPO PEDINDO SOCORRO, INCLUSIVE, ESTAVA SANGRANDO MUITO, SENDO QUE FICOU CERCA DE 05 METROS DE SANGUE ESCORRIDO NO ASFALTO; QUE O CONDUTOR DA PARATI NÃO PRESTOU SOCORRO A VITIMA, POIS DEIXOU O CARRO NO LOCAL E FUGIU DO FLAGRANTE; QUE APOS AS AUTORIDADES TEREM FEITO TODO O PROCEDIMENTO NO LOCAL, APARECEU AO LOCAL DOIS FILHOS DO CONDUTOR E SUA ESPOSA COM UM GUINCHO PARA BUSCAR O CARRO; QUE OS FAMILIARES DO SUSPETO LHE INDAGARAM ACERCA DOS FATOS, NO QUAL CONTOU O QUE HAVIA ACONTECIDO: QUE A MOTOCICLETA FICOU GUARDADA EM SUA CASA, E APÓS DOS DIAS SEUS FAMLIARES A PEGARAM.

A referida testemunha, sob o crivo do contraditório, confirmou seu depoimento prestado na esfera policial, quanto ao fato de que o acusado invadiu a contramão e atingiu o motociclista, ressaltando que chegou a tal conclusão pelo local onde se encontravam a moto e o veículo, bem como as marcas deixadas pelo sinistro na estrada.

Assim, verifico que restou devidamente comprovado nos autos que foi o ora recorrente quem deu causa ao sinistro que acarretou na morte da vítima ao invadir a contramão de direção por imprudência.

Por outro lado, com relação à omissão de socorro, a mesma testemunha, em juízo, não pode confirmar sua ocorrência, informando que tinham outras pessoas no local socorrendo o ofendido e, como não conhecia o ora recorrente, não pode afirmar que ele não se encontrava no local.

Por sua vez, a testemunha Gerci Justino Junior, na seara judicial, afirmou que o acusado, logo após o acidente, telefonou pedindo orientação por estar desorientado, permanecendo nas proximidades do local, perto do hospital. Relatou, igualmente, que o réu se dirigiu de forma voluntária à Delegacia, onde realizou o teste do bafômetro e permaneceu até o encerramento dos procedimentos, demonstrando que não tentou se afastar ou se furtar às responsabilidades decorrentes do fato.

Destarte, não tendo sido produzidas provas incontestes e conclusivas na seara judicial acerca da omissão de socorro, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu ante a ausência de prova, estreme de dúvida, da ocorrência da causa de aumento da reprimenda.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelante pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, afastando-se, contudo, a majorante prevista no §1º, inciso III, do CTB.

Diante disso, passo à dosimetria da pena.

O Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal e, ante a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes da reprimenda, manteve a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, considerando a exclusão da majorante em comento e a inexistência de causas de diminuição, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos de detenção, no regime aberto, e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo.

Mantenho a substituição da reprimenda pelas duas restritivas de direito impostas pelo magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de redimensionar a reprimenda para 02 (dois) anos de detenção, no regime aberto, e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, mantendo os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.